Tribunal: STF
Processo: HC 246566
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.252/SC. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, teve o pedido de saída temporária deferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu provimento, para cassar a decisão no ponto em que considerou preenchidos os requisitos para a fruição do benefício pelo reeducando (Doc. 5).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas (AgRg no HC n. 799.739/PI, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/4/2023). 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, com envio de senha para acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



     Nesta ação, requer-se a concessão da ordem definitiva de habeas corpus, afastando-se a aplicação retroativa da Lei n. 14.084/24, no que toca às saídas temporárias, mantendo-se o benefício da saída temporária concedido ao paciente no Juízo de primeiro grau. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente